Tribunal: TJDFT
Processo: 0711199-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. ACESSO À CONTA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. ORIENTAÇÕES DE SUPOSTO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. PAGAMENTO DE TRIBUTO. NÃO AUTORIZAÇÃO. PERFIL DO CONSUMIDOR. INCOMUM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MERAS TESES. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO CONFORME PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS FIXADOS
1. No mercado de consumo, mister o reconhecimento da vulnerabilidade e da fragilidade do consumidor, impondo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações comerciais mantidas com instituição financeira. Inteligência do art. 4o, I, do CDC.
2. As alterações de acesso à conta bancária promovidas pelo cliente que seguiu orientações de fraudador, acreditando ser auxiliado por suposto representante da instituição bancária, integra o risco das operações bancárias e configura fortuito interno.
3. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários e financeiros, deve empreender os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, com vistas a impedir a efetivação de operações bancárias em valores discrepantes do perfil do consumidor.
4. A simples menção às teses sobre a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da cliente não desobriga o apelado de comprová-las no caso concreto, com indicação precisa de sua ocorrência e instrumentalização nos documentos que comprovem os desdobramentos ocorridos após o procedimento de alteração ao acesso à conta bancária da apelante.
5. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479).
7. Restando comprovados os defeitos relativos à prestação dos serviços, atraiu a instituição recorrida a subsunção ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exsurgindo o dever de reparar os respectivos danos causados à consumidora.
8. Cabível a restituição de valor debitado indevidamente da conta bancária do consumidor, acrescido de juros de mora e correção monetária.
9. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar compatível com as condições pessoais das partes envolvidas e com a gravidade da conduta imputada ao ofensor, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
10. Apelação Cível conhecida. No mérito, recurso provido.
11. Inversão da sucumbência. Honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.